Tribunal: TJDFT
Processo: 0715501-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715501-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECLAMANTE: ESPÓLIO DE MARCIANO DE BRITO VANDERLEY, ESPÓLIO DE UMBELINA DIAS COSTA, ESPÓLIO DE DELMIRA FERNANDES DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ROSALINO DE BRITO VANDERLEY RECLAMADO: OITAVA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração de ID 46963012 opostos em face da decisão de ID 46292866 que indeferiu a inicial da Reclamação. Os reclamantes alegam que “não descartam a possibilidade de Magistradas estarem laborando sob coação” (...) “possível falta de decoro profissional, ou terceirização de suspeição”. Afirmam ainda que “lamentavelmente este Desembargador também deixa suspeitas para os Reclamantes de que ele também deve estar sendo coagido por uma secreta e poderosa força”. As alegações dos reclamantes e seus patronos indicam a possibilidade de os magistrados dessa Corte, mas precisamente, esse relator, os desembargadores da Oitava Turma que analisaram a apelação que gerou a reclamação; e o juiz de primeira instância que proferiu a sentença apelada, terem violado o disposto no Art. 319, do Código Penal. Dessa forma, concede aos embargantes e aos seus respectivos advogados o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para juntarem provas e individualizarem as condutas de cada magistrado, para que tais documentos sejam remetidos ao Ministério Público, ao CNJ e à Corregedoria desse Tribunal, para que todas as responsabilidades criminais por eles apontadas sejam apuradas e punidas, na forma da lei. Saliento, contudo, que a ausência de prova das alegações pode caracterizar crimes de desacato, injúria e calúnia, de forma que a não juntada de prova e individualização das condutas ocasionará o acionamento do Ministério Público e da OAB. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2023 17:43:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador